Tribunal: TJDFT
Processo: 0004409-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004409-77.2019.8.07.0003 RECORRENTE: JEAN JUNIO LEITE SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. REGIME INICIAL. QUANTUM DE PENA. SUBSTITUIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, a condenação dos apelantes é medida que se impõe. 2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como in casu. 3. A culpabilidade do agente apresenta intenso grau de reprovabilidade, pois praticou novo crime, de natureza grave, após ter sido agraciado com prisão em regime domiciliar em outro processo no qual foi condenado, demonstrando não fazer jus à confiança em si depositada pelo Estado. 4. Se o montante de pena imposto for superior a 4 (quatro) anos e não exceder a 8 (oito), ainda que o réu seja primário e as circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, deve ser mantido o regime prisional semiaberto para o início do cumprimento da pena. 5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, tendo em vista o emprego de grave ameaça à pessoa e o quantum da pena aplicada, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal. 6. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 59 do Código Penal, sustentando que a valoração das circunstâncias judiciais se deu de forma desarrazoada. Aponta que a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima do tipo penal em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável seria desproporcional, requerendo a aplicação de 1/6 (um sexto) incidente sobre a pena mínima em abstrato. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 59 do Código Penal, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância negativamente valorada, fração que se consolidou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior. Na hipótese dos autos, tendo as instâncias ordinárias utilizado a fração de 1/8 (um oitavo) para cada vetor desfavorável, não há se falar em desproporcionalidade na exasperação da pena-base, haja vista que a referida fração se mostra inclusive mais benéfica ao recorrente que aquela fixada como parâmetro por esta Corte Superior, no patamar de 1/6 (um sexto) - a qual, à míngua de recurso ministerial, deve ser mantida a fim de não incorrer em reformatio in pejus.” (AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Confira-se também o AgRg no REsp 1852272/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/6/2020. Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1411232/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Sobre o tema, é iterativo o seguinte entendimento da Corte Superior: “As instâncias de origem aplicaram de forma justa e fundamentada a reprimenda, respaldadas em um contexto fático extraído de provas válidas, regularmente submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa no curso da instrução criminal. Rever a dosimetria, para readequar a pena do recorrente, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, em sede de recurso especial, constitui medida vedada pelo óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ”. (AgRg no AREsp 1662300/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 25/6/2020) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009